Tribunal: TJBA
Processo: 8026617-35.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026617-35.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FABRICIO SILVA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s): CRISTIANE MOREIRA MOTA, HORLAN REAL MOTA

IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de FABRÍCIO SILVA DOS SANTOS, preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de feminicídio, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de contemporaneidade da custódia
e
do excesso de prazo da prisão preventiva,
pugnando, assim, pelo
relaxamento da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas,
além d
a suspensão da ordem de recambiamento para o Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de contemporaneidade em razão do lapso temporal entre o fato imputado e o cumprimento do mandado de prisão; (ii) estabelecer se há excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da custódia cautelar; (iii) determinar se os fundamentos da prisão preventiva permanecem idôneos; e (iv) definir se
é cabível
a ordem de recambiamento do
P
aciente ao juízo natural da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contemporaneidade da prisão preventiva não se mede por simples cálculo cronológico entre a data do fato e a efetivação da custódia, mas pela atualidade do risco concreto que a liberdade do agente representa para a ordem pública ou para a aplicação da lei penal.

4. A fuga do distrito da culpa renova diariamente o risco à aplicação da lei penal e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade, sobretudo quando o
P
aciente permanece inacessível à Justiça e é localizado em outra unidade da federação.

5. O lapso temporal entre o fato e a prisão não decorre de inércia estatal, mas da conduta do Paciente de se furtar ao processo, o que justifica a manutenção da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

6. O excesso de prazo não se reconhece por mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz da razoabilidade, da proporcionalidade, da complexidade do caso, da atuação das partes e da existência ou não de desídia estatal.

7. A decisão de pronúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, salvo paralisação injustificada posterior, não verificada no caso.

8. A tramitação do feito apresenta peculiaridades que justificam maior duração, notadamente a custódia do Paciente em outra unidade da federação, a necessidade de atos de recambiamento e a adoção de providências para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

9. A revisão periódica da prisão preventiva, realizada nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, demonstra a diligência do juízo de origem e a persistência motivada dos requisitos da cautelaridade.

10. A gravidade concreta da conduta imputada, consistente na invasão da residência da ex-companheira e no desferimento de diversos golpes de facão em regiões vitais da vítima, evidencia periculosidade concreta e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

11. O descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas demonstra a insuficiência de cautelares menos gravosas e reforça o risco à integridade física e psicológica da vítima.

12. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas quando o Paciente já desrespeitou ordem judicial de afastamento e contato com a ofendida, em contexto de violência de gênero e tentativa de feminicídio.

13. A suspensão da ordem de recambiamento não comporta acolhimento na via estreita do
habeas corpus
, pois a gestão dos atos processuais e a conveniência da apresentação do réu perante o Tribunal do Júri competem ao juízo natural da causa, ausente flagrante ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A fuga do distrito da culpa configura fundamento idôneo para a prisão preventiva e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade quando demonstra risco atual à aplicação da lei penal.

2. A decisão de pronúncia supera a alegação de excesso de prazo na instrução, salvo paralisação injustificada posterior.

3. A gravidade concreta da tentativa de feminicídio e o descumprimento de medidas protetivas justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e evidenciam a insuficiência de medidas cautelares diversas.

4. A ordem de recambiamento do réu para apresentação perante o juízo natural da causa não deve ser suspensa em
habeas corpus
sem demonstração de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312,
313, 316, parágrafo único,

e
319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.072.215/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22.04.2026, DJEN 27.04.2026; STJ, AgRg no HC nº 906.910/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 08.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020, DJe 20.04.2020; STJ, RHC nº 108.959/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.05.2019, DJe 20.05.2019
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8026617-35.2026.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante
s
,
HORLAN REAL MOTA
(OAB/BA 26.171) e
CRISTIANE MOREIRA MOTA
(OAB/SP 394.020), em favor do Paciente
FABRÍCIO SILVA DOS SANTOS
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

C
ONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02